Tribunal: STF
Processo: RE 1595270
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART 5ª, INCISO II, CF. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR O VALOR DAS ANUIDADES. COBRANÇA LASTREADA POR RESOLUÇÃO OU ATO REGULAMENTAR. ARTS. 149 E 150 DA CF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 704.292/PR. LEI N. 12.514/2011. 1 – O art. 5º, inciso II, da Constituição Federal dispõe que: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Assim, os valores das anuidades fixados/majorados pelos conselhos profissionais com fundamento em normas infralegais, não encontram suporte no ordenamento jurídico. 2 – A União, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, detém a competência exclusiva de disciplinar e instituir as contribuições de interesse de categorias profissionais. Em observância ao princípio da legalidade, a anuidades cobrada pelo Conselho de fiscalização profissional, que tem nítida natureza de tributo, deve ser criada ou majorada por lei, e não por resolução ou ato regulamentar (art.150, I, da CF). 3 – A Lei 6.994/1982 fixou os valores das anuidades e taxas devidas aos conselhos profissionais com valores máximos e mínimos em unidades de MVR (Maior Valor Referência), porém foi revogada pela Lei 9649/1998. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.717-6/DF (Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 28.03.2003), decidiu pela inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º 7º e 8º do art. 58 da Lei 9.649/1998, com fundamento na impossibilidade de delegação de atividade típica de Estado a uma entidade privada, no caso do poder de polícia, de tributar e de punir. 4 – No teor do art. 2º da Lei 11.000/2004, o legislador, novamente, atribuiu aos Conselhos profissionais a prerrogativa de fixar as contribuições anuais, multas e preços de serviços pelos Conselhos de Fiscalização Profissionais. Entretanto, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “fixar" contida no art. 2º da Lei n. 11.000/2004, por ofensa aos artigos 149 e 150, I, da CF/88. (TRF1, Arguição de Inconstitucionalidade n. 2008.36.00.002875-1/MT, Corte Especial, Rel. Des. Fed. NOVÉLY VILANOVA DA SILVA RES, julgamento em 31/07/2014). 5 – O advento da Lei 12.514/2011 restabeleceu, no teor do artigo 6ª e do artigo 11, os valores máximos para a cobrança de anuidades e da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contudo a norma legal foi questionada perante o Tribunal Pleno do STF, cujo tema foi debatido na ADI 4697 e na ADI 4762, sendo reconhecida a constitucionalidade da legislação que institui os limites aos valores das anuidades e taxas cobradas pelos Conselhos profissionais, considerando que a capacidade contributiva é resguardada dentro do limite legal. 6 – A execução fiscal foi ajuizada pelo CREA/MG em 13/04/2009, para cobrança das anuidades nos anos de 2003 e 2004. (ID 135635059, fl. 2/3). Da análise da CDA, observo que consta como fundamento legal o artigo 63 da Lei 5.194/66, § 3º com nova redação Lei 6.619/78 e § § 3º e 4º do art. 1º da Resolução n° 270/81, do CONFEA. Assim, verifica-se que as anuidades não estão lastreadas por fundamento legal válido para a cobrança, inviabilizando a pretensão de reforma da sentença recorrida. 7 – Tendo em conta o entendimento firmado pelo STF no RE nº 838.284/SC e nas ADI 4697 e da ADI 4762, ainda que exigível, portanto, o pagamento da anuidade até o limite máximo estipulado pelo parágrafo único do art. 2º da Lei n. 6.994/82, no período anterior à vigência da Lei n. 12.514/2011, em nenhum momento foi utilizada como base legal da inscrição do débito em dívida ativa a Lei n. 6.994/82, pelo que não pode ser aqui invocada como fundamento de validade da cobrança das anuidades. 8 – Nesse sentido, esta Corte: “A circunstância de o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF, haver reconhecido a inconstitucionalidade do art. 58, § 4º, da Lei nº 9.649/1988 não acarreta a ocorrência de repristinação do estabelecido na Lei nº 6.994/1982, mormente quando se verifica ter a acima referida Lei nº 6.994/1982 sido revogada tanto pela Lei nº 9.649/1998, como também pela Lei nº 8.906/1994. (AC 0005216-24.2007.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 14/02/2020 PAG.) 9 – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº 0009551-70.2009.4.01.3800, Sessão Ordinária da 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas, j. 31.8.2021)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, I, III, a, da Constituição da República e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O entendimento acolhido no acórdão impugnado quanto ao afastamento da aplicação da Lei n° 6.994/1982, NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade.”. Nesse sentido, o acórdão do RE 704.292, paradigma do Tema 540 da Repercussão Geral:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Contribuições. Jurisprudência da Corte. Legalidade suficiente. Lei nº 11.000/04. Delegação aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas do poder de fixar e majorar, sem parâmetro legal, o valor das anuidades. Inconstitucionalidade. 1. Na jurisprudência da Corte, a ideia de legalidade, no tocante às contribuições instituídas no interesse de categorias profissionais ou econômicas, é de fim ou de resultado, notadamente em razão de a Constituição não ter traçado as linhas de seus pressupostos de fato ou o fato gerador. Como nessas contribuições existe um quê de atividade estatal prestada em benefício direto ao contribuinte ou a grupo, seria imprescindível uma faixa de indeterminação e de complementação administrativa de seus elementos configuradores, dificilmente apreendidos pela legalidade fechada. Precedentes. 2. Respeita o princípio da legalidade a lei que disciplina os elementos essenciais determinantes para o reconhecimento da contribuição de interesse de categoria econômica como tal e deixa um espaço de complementação para o regulamento. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade 3. A Lei nº 11.000/04 que autoriza os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar as anuidades devidas por pessoas físicas ou jurídicas não estabeleceu expectativas, criando uma situação de instabilidade institucional ao deixar ao puro arbítrio do administrador o estabelecimento do valor da exação – afinal, não há previsão legal de qualquer limite máximo para a fixação do valor da anuidade. 4. O grau de indeterminação com que os dispositivos da Lei nº 11.000/2000 operaram provocou a degradação da reserva legal (art. 150, I, da CF/88). Isso porque a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do legislador para tratar de elementos tributários essenciais. Para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei (em sentido estrito) prescrevesse o limite máximo do valor da exação, ou os critérios para encontrá-lo, o que não ocorreu. 5. Não cabe aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas realizar atualização monetária em patamares superiores aos permitidos em lei, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 6. Declaração de inconstitucionalidade material sem redução de texto, por ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, de forma a excluir de sua incidência a autorização dada aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas para fixar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, e, por arrastamento, da integralidade do seu § 1º. 7. Na esteira do que assentado no RE nº 838.284/SC e nas ADI nºs 4.697/DF e 4.762/DF, as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. 8. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, desse risco, motivo pelo qual é o caso de se indeferir o pleito. 9. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 704292, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2017)

Sobre a revogação da Lei nº 6.994/82 pela Lei nº 9.649/98, no julgamento do  RE 838284, Tema 829 da Repercussão Geral, ao analisar a constitucionalidade da instituição da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Min. Edson Fachin entendeu pela aplicação do  efeito repristinatório dos feitos de índole objetiva. Veja-se:

“Após, constou o que se segue no parágrafo único do art. 2º da Lei 6.994/1982: “O disposto neste artigo não se aplica às taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, criada pela lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, as quais poderão ser fixadas observado o limite máximo de 5 MVR. ” Este diploma legislativo foi revogado pela Lei 9.649/98, a qual assim dispõe em seu artigo 58 [...]
Enfim, o artigo 11 da Lei 12.514/2011 possui a redação que se transcreve: “Art. 11. O valor da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, prevista na Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977, não poderá ultrapassar R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Parágrafo único. O valor referido no caput será atualizado, anualmente, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou índice oficial que venha a substituí-lo.” Na seara jurisprudencial, tem-se que a primeira formulação da ART na Lei 6.496/1977 foi rechaçada por esta Corte, por reputá-la ofensiva ao princípio da legalidade estrita em âmbito tributário, em que pese tais decisões não ostentarem eficácia erga omnes e vinculante aos demais Poderes Públicos.
[...]
Demais disso, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei 9.649/1998, em sede de controle abstrato, no bojo da ADI 1.717, de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003, assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.” 
Logo, ante o efeito repristinatório dos feitos de índole objetiva, voltou a subsistir no ordenamento jurídico o parágrafo único do art. 2º da Lei 6.994/1982, até o advento do artigo 11 da Lei 12.514/2011, o qual passou a regular a matéria referente ao valor máximo da ART em sua inteireza, alterando este de 5 MVR para R$ 150,00.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § § 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Ônus da sucumbência invertido.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente